Tribunal: TJES
Processo: 5007657-47.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007657-47.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAFAEL RUY GOUVEA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5007657-47.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
RAFAEL RUY GOUVEA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS À EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GARANTIA DO JUÍZO
POR MEIO DE SEGURO-GARANTIA
.
POSSIBILIDADE.
TEORIA DA CAUSA MADURA.
COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES DEVIDAS. RECURSO INOMINADO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11481144. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 11481147.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11481144), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Embargos à Execução interpostos por TELEFONICA BRASIL S/A em face de RAFAEL RUY GOUVEA, ambos devidamente qualificados, em que a embargante aduz, em síntese, excesso da execução das astreintes, pois inexistiria provas de que não acatou a decisão judicial publicado em 20/08/2022.

Em sentença objurgada (Id. 11481142) restou entendido que não houve garantia do juízo pela embargante, nem tampouco houve penhora ou garantia do juízo em valor pecuniário referente à multa executada, requisito indispensável à propositura de embargos à execução nos Juizados Especiais, motivo pelo qual o juízo
a quo
proferiu: “Ante o exposto, na forma do art. 918, inc. I do CPC,
REJEITO LIMINARMENTE
os embargos à execução,
JULGANDO-OS EXTINTOS.
Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se.”

Inconformada, a ré, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, informando que a execução foi, na verdade, garantida no montante de R$15.080,00 (quinze mil e oitenta reais) – quantia superior ao débito em discussão (R$11.600,00),
efetivado por meio de Seguro-Garantia,
conforme Id. 11481137, motivo pelo qual devem ser conhecidos os Embargos à Execução e providos para reconhecimento do excesso da execução.

Pois bem.

Primeiramente
, no que
tange
à garantia do juízo,
comporta razão a
recorrente.
O §1º do artigo 53 da Lei 9.099/95 estabelece que a penhora é requisito para a interposição de embargos à execução, porém, não determina que essa penhora deva ocorrer exclusivamente em espécie.

Ademais, mesmo sendo certo o sentenciado pelo juízo primevo de que o procedimento dos Juizados Especiais deve ser regido por princípios como a celeridade processual e informalidade, a ele aplicam-se subsidiariamente as disposições do CPC, no que for cabível. Assim, entendo devida a utilização do §1º do art. 835 do CPC, na lógica de que para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Além disso, existe entendimento da Terceira Turma do E. STJ no sentido de que, mesmo o CPC utilizando a expressão “substituição da penhora”, o seguro-garantia produz os mesmos efeitos que o dinheiro,
conforme colacionado abaixo
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 2. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. (STJ: Terceira Turma; Resp 1.838.837 – SP [2019/0097513-3]; Relator Min. Ricardo Vilas Boas Cuevas; Julgamento: 12/05/2020; DJe: 21/05/2020).

Assim, ao interpretar conjuntamente as normas da Lei 9.099/95 e do CPC, considero viável a aceitação do seguro-garantia como meio de assegurar a execução, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa na fase executória. Essa medida não acarreta prejuízo às partes ou à prestação jurisdicional, tampouco compromete os princípios que orientam o procedimento dos juizados especiais,
sendo necessária a
reforma
da Sentença proferida
para que sejam conhecidos os embargos executórios
.

Estando devidamente instruído o feito, seguindo a teoria da causa madura, passo ao exame de mérito dos Embargos à Execução.

A embargante, TELEFONICA BRASIL S/A questiona a execução das astreintes, pois teria cumprido integralmente a determinação judicial publicada em 20/08/2022 para não realizar novas cobranças em face do embargado, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais).

Aduz que a parte consumidora não teria apresentado elementos que minimamente indicassem ser devida a quantia exequenda de R$15.080,00 (quinze mil e oitenta reais), aduzindo que colocou o número do embargado em “hold”, conforme telas sistêmicas produzidas pela própria empresa.

Entendo que não assiste razão a recorrente/embargante.
Da análise dos autos, percebe-se, principalmente da manifestação Id. 4551070 (Id. 17734281 no Pje 1º Grau), apresentada em 15/09/2022, que na verdade
as cobranças continuaram acontecendo, em descumprimento à decisão proferida pelo juízo,
tendo a parte contrária demonstrado suficientemente que recebeu diversas ligações indevidas por parte da empresa fornecedora.

Diante das alegações da parte exequente, caberia à embargante, tendo em vista a inversão do ônus da prova por ser fornecedora de serviços, impugnar as provas apresentadas pela parte consumidora, o que não o fez suficientemente, visto que a apresentação de telas sistêmicas com a informação de ‘hold’ não comprova que as ligações não ocorreram, sendo que essas foram produzidas unilateralmente pela empresa.

P
or esses motivos, entendo que é

devido
o pagamento das astreintes
na quantia apresentada em sede de execução –
R$15.080,00 (quinze mil e oitenta reais).

É certo que o objetivo das astreintes é estimular o devedor a cumprir a obrigação judicial, devendo ser estabelecida de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causa o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor atende aos requisitos mencionados, sendo que só foi aumentado pela sua própria desídia, visto que a multa arbitrada correspondia a R$ 200,00 diários, valor irrisório,

sendo necessário o improvimento d
os embargos à execução.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar, em parte, a r. Sentença objurgada, recebendo os Embargos à Execução aviado,

todavia,
JULG
ANDO
IMPROCEDENTE
, no mérito,

os embargos executórios, prosseguindo na execução.

Dispensado o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)